Tribunal: TJMT
Processo: 1006546-66.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006546-66.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), MARCIO JOSE FONSECA - CPF: 012.547.911-59 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7056-40 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. ADVERSIDADES CLIMÁTICAS. MANUAL DE CRÉDITO RURAL. SÚMULA 298 DO STJ. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR RURAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por produtor rural contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão da exigibilidade de contratos rurais e abstenção de negativação. O agravante alega dificuldades decorrentes de adversidades climáticas severas que comprometeram sua atividade pecuária, pleiteando o direito à prorrogação com base no Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência visando suspender a exigibilidade de contratos de crédito rural quando demonstradas adversidades climáticas que comprometeram a atividade produtiva, considerando a natureza especial do crédito rural e a proteção constitucional à atividade agrícola.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito encontra-se demonstrada através de robusto conjunto probatório que comprova adversidades climáticas severas, com laudos agronômicos técnicos descrevendo prejuízos catastróficos na atividade pecuária, configurando o preenchimento dos requisitos do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural.

4. O agravante cumpriu o procedimento administrativo previsto na regulamentação do crédito rural, encaminhando notificação extrajudicial antes do vencimento das operações, sendo que o indeferimento tácito da instituição financeira configura negativa ao direito legalmente assegurado.

5. A Súmula 298 do STJ estabelece que a prorrogação da dívida rural independe da concordância do credor, constituindo direito subjetivo do devedor rural quando demonstradas as dificuldades financeiras decorrentes de fatores adversos.

6. O perigo de dano manifesta-se pela especificidade da atividade rural, que depende fundamentalmente do acesso ao crédito para financiamento dos ciclos produtivos, sendo que a negativação inviabiliza a recuperação econômica e o adimplemento das obrigações.

7. A medida atende ao princípio da proporcionalidade, preservando a atividade produtiva do agravante sem causar prejuízo definitivo ao agravado, que terá apenas postergado temporariamente o exercício de seu direito de crédito

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a decisão de primeiro grau e conceder a tutela de urgência.

Tese de julgamento:

"É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de contratos de crédito rural quando demonstrados os requisitos do Manual de Crédito Rural, configurando-se direito subjetivo do devedor rural ao alongamento da dívida em face de adversidades climáticas comprovadas."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Manual de Crédito Rural, item 2.6.4; CF/1988, arts. 170, VII e 186.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 298; TJMT, N.U 1017263-74.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 1005523-22.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

agravo de

instrumento
interposto por
MARCIO JOSÉ FONSECA
contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT nos autos da Tutela de Urgência Cautelar n. 1000599-77.2025.8.11.0093 movida em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, que indeferiu a suspensão da exigibilidade de contratos rurais e a abstenção de negativação.

A decisão agravada (ID. 203184075 do processo originário), indeferiu a tutela de urgência por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. O magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão asseverando que não se evidenciou a probabilidade do direito, uma vez que a prorrogação do crédito rural, nos termos do item 2.6.4 do MCR, depende de avaliação técnica da instituição financeira quanto à necessidade da medida e à capacidade de pagamento do mutuário, não se tratando de obrigação automática. Ademais, consignou que não houve comprovação de iminente inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, apesar das dificuldades climáticas e econômicas alegadas.

Especificamente, a decisão recorrida destacou que embora os documentos juntados indiquem a ocorrência de dificuldades climáticas e econômicas enfrentadas pelo autor, não vislumbrou a presença inequívoca do requisito da probabilidade do direito, isso porque o Manual de Crédito Rural estabelece a possibilidade de prorrogação dos contratos rurais em situações excepcionais, mas tal providência não constitui obrigação automática da instituição financeira, mas faculdade condicionada à análise técnica do caso concreto. O próprio item 2.6.4 do MCR condiciona a prorrogação à necessidade de que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário, o que demonstra a existência de margem de discricionariedade técnica para a instituição financeira avaliar a viabilidade da medida.

Alega o agravante que é produtor rural e firmou contratos rurais com o agravado para aquisição de bovinos e reforma de curral, especificamente as Operações n° 40001792 e Operação n° 40002381. Sustenta que devido a condições climáticas adversas como secas severas que afetaram pastagens, problemas de estresse térmico nos animais, queda na produção de leite, além de fatores mercadológicos como a desvalorização da arroba do boi gordo e do preço do litro de leite, não conseguiu manter a adimplência dos contratos.

Em suas razões recursais (ID. 346550854), o agravante sustenta que o objetivo de mérito da ação consiste em reconhecer o direito à prorrogação de todos os contratos que compõem o seu endividamento junto à requerida, com base no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do STJ, em razão de todas as adversidades climatológicas e mercadológicas que enfrentou nos últimos anos no manejo de suas atividades, a fim de readequar os seus respectivos vencimentos para datas futuras, e ainda revisar os encargos contratuais que se encontram previstos nos contratos que integram o endividamento.

Para demonstrar a probabilidade do direito, o agravante anexou à exordial notificação extrajudicial de prorrogação encaminhada ao agravado antes do vencimento das operações, com o indeferimento da instituição financeira na via administrativa, laudos agronômicos que descrevem prejuízos catastróficos à sua economia.

O agravante argumenta que o Manual de Crédito Rural, em seu item 2.6.4, autoriza a instituição financeira a prorrogar a dívida quando o mutuário comprove dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safras por fatores adversos, ou eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. Sustenta ainda que a Súmula 298 do STJ reconhece o direito à prorrogação das dívidas rurais como direito do devedor, não faculdade da instituição financeira.

Quanto ao perigo de dano, alega que está em iminência de ter seu nome inscrito em cadastros de inadimplência, o que inviabilizará o acesso ao crédito para a próxima safra, comprometendo não apenas o patrimônio, mas a própria subsistência da família produtora. Argumenta que a negativação do nome do agravante é consequência lógica da inadimplência, ainda mais em casos onde envolvem instituições financeiras, de modo que essa consequência irá comprometer não apenas o patrimônio, mas a própria subsistência da família produtora.

O agravante sustenta que a probabilidade do direito se consubstancia nos vários documentos apresentados que comprovam em sede de cognição sumária o direito cristalino à prorrogação compulsória dos contratos sub judice, vez que o contrato deve ser amparado pelo Manual de Crédito Rural. Aduz que a prorrogação extrajudicial não foi concedida de forma administrativa nos moldes do item 2.6.4 do MCR c/c Súmula 298 do STJ, em razão da negativa da instituição financeira em atender ao pedido.

Por fim, requer o agravante o provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau, concedendo a tutela de urgência pleiteada para determinar a suspensão da exigibilidade das operações e abstenção de inscrição do produtor e eventuais avalistas junto aos cadastros de inadimplentes e cadastros internos do Banco Central – SICOR/SCR, enquanto se discute a aplicação do direito à prorrogação e a reanálise das cláusulas contratuais das operações.

Tutela recursal deferida no Id. 297240351.

Em contraminuta (ID. 349609372),
BANCO DO BRASIL S/A
alegou que razão não assiste à parte agravante em nenhuma de suas alegações, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. Sustenta que o agravante constrói sua tese sob a premissa de que a prorrogação prevista no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural configuraria direito automático do mutuário, interpretação que não encontra amparo na própria norma invocada.

O agravado argumenta que o referido dispositivo estabelece que a instituição financeira fica autorizada a prorrogar a dívida, desde que haja comprovação da dificuldade temporária de pagamento, a instituição ateste a necessidade da prorrogação e seja demonstrada a capacidade de pagamento futura do mutuário. Não se trata, portanto, de direito potestativo ou automático do devedor, mas de medida condicionada à análise técnica e financeira da instituição credora.

Sustenta que no caso concreto não houve demonstração de que o Banco tenha atestado a necessidade de prorrogação ou validado a capacidade de pagamento futura. Ao contrário, a insurgência decorre justamente da análise administrativa que não reconheceu o preenchimento integral dos requisitos técnicos. A juntada unilateral de laudos particulares não substitui a avaliação técnica exigida pelo normativo do crédito rural, tampouco impõe ao credor a obrigação de suspender automaticamente a exigibilidade das operações.

Quanto ao perigo de dano, o agravado alega que o agravante não demonstrou inscrição iminente ou já efetivada em cadastros restritivos, tampouco comprovou a propositura de medidas expropriatórias concretas que inviabilizem o resultado útil do processo. A mera possibilidade abstrata de cobrança ou negativação não é suficiente para caracterizar o periculum in mora.

O agravado ressalta que a suspensão integral da exigibilidade contratual, impedindo a cobrança e o registro da inadimplência, implica medida de extrema gravidade, pois interfere diretamente no exercício regular do direito de crédito da instituição financeira. A tutela pretendida, embora rotulada como cautelar, possui nítido caráter satisfativo, pois antecipa, na prática, os efeitos de eventual sentença de procedência.

Por fim, requer que se negue provimento ao recurso interposto, uma vez demonstrado que as alegações do agravante não possuem elementos capazes de reformar a decisão nos moldes pleiteados, devendo, por via de consequência, ser mantida a decisão proferida em primeira instância.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
agravo
instrumento
interposto por
MARCIO JOSÉ FONSECA
contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT nos autos da Tutela de Urgência Cautelar n. 1000599-77.2025.8.11.0093 movida em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, que indeferiu a suspensão da exigibilidade de contratos rurais e a abstenção de negativação.

O agravante, produtor rural, alega dificuldades decorrentes de adversidades climáticas e mercadológicas que comprometeram sua capacidade de adimplemento das Operações n° 40001792 e n° 40002381. A decisão de primeiro grau indeferiu a tutela por entender ausentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Houve deferimento da tutela recursal, suspendendo a exigibilidade dos contratos até o julgamento definitivo.

O agravado, em contrarrazões, sustenta que a prorrogação não constitui direito automático, dependendo de análise técnica da instituição financeira.

Pois bem.

A controvérsia central dos presentes autos reside na análise da viabilidade jurídica da concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de contratos de crédito rural, tendo como fundamento o alegado direito à prorrogação das operações com base no Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça.

A concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A análise destes requisitos deve considerar as peculiaridades inerentes ao crédito rural e a proteção constitucional conferida à atividade agrícola.

A probabilidade do direito, primeiro requisito para a concessão da medida urgente, encontra-se suficientemente demonstrada nos autos através do robusto conjunto probatório apresentado pelo agravante. Conforme documentado nos autos, o produtor rural enfrentou adversidades climáticas severas, comprovadas através de laudos agronômicos técnicos que descrevem prejuízos catastróficos à sua economia, notadamente nas safras de 2022/2023 que sofreu severa seca que provocou perdas vegetativas pungentes sob as pastagens de capim destinadas a nutrição animal, além de déficit hídrico

que causou desidratação das plantas, aumento da velocidade de senescência dos tecidos foliares e redução da expansão do pasto, que por sua vez resultou em perda de condição corporal do animal, suscitando na queda significativa da produtividade do gado de leite.

O conjunto probatório apresentado configura, em sede de cognição sumária, o preenchimento dos requisitos estabelecidos no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, que autoriza expressamente a prorrogação da dívida quando o mutuário comprova dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de frustração de safras por fatores adversos ou eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. A documentação técnica apresentada pelo agravante não apenas comprova a ocorrência de tais fatores adversos, mas também quantifica objetivamente os prejuízos sofridos na atividade produtiva.

Ademais, o agravante demonstrou ter cumprido o procedimento administrativo previsto na regulamentação do crédito rural, encaminhando notificação extrajudicial ao agravado antes do vencimento das operações, solicitando formalmente a prorrogação dos contratos. O indeferimento tácito da instituição financeira, evidenciado pela ausência de resposta à solicitação administrativa, configura negativa ao direito legalmente assegurado ao produtor rural.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 298, estabelece que sendo de crédito rural o contrato, a prorrogação da dívida independe da concordância do credor, bastando a comprovação pelo devedor de suas dificuldades financeiras. Este entendimento jurisprudencial consolidado reconhece a natureza especial do crédito rural e a necessidade de proteção diferenciada ao produtor agrícola, considerando as peculiaridades e riscos inerentes à atividade rural.

Contrariamente ao sustentado pelo agravado, a prorrogação de dívidas rurais não constitui mera faculdade discricionária da instituição financeira, mas direito subjetivo do devedor rural quando demonstrados os requisitos legais. A interpretação sistemática da legislação de crédito rural, conjugada com os princípios constitucionais de proteção à atividade agrícola e função social da propriedade, conduz necessariamente ao reconhecimento deste direito como prerrogativa do produtor rural em situação de dificuldade comprovada.

A manutenção da exigibilidade dos contratos rurais, sem a análise definitiva do direito à prorrogação, implica risco concreto e iminente de danos irreparáveis ao agravante.

A especificidade da atividade rural torna particularmente grave o risco de dano decorrente da restrição creditícia. O produtor rural depende fundamentalmente do acesso ao crédito para o financiamento de seus ciclos produtivos, sendo que a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito inviabiliza não apenas a obtenção de novos financiamentos, mas também compromete sua capacidade de recuperação econômica e, consequentemente, de adimplemento das próprias obrigações em discussão.

O dano assume contornos ainda mais severos quando se considera que a atividade rural está sujeita a ciclos produtivos específicos e sazonais. A impossibilidade de acesso ao crédito em determinado período pode comprometer irreversivelmente a capacidade produtiva do agravante, considerando que a perda de uma safra ou a impossibilidade de plantio em razão da falta de recursos financeiros constitui prejuízo de difícil reparação. A recuperação da atividade rural demanda tempo e investimentos significativos, tornando o dano potencialmente irreversível.

Ademais, a execução forçada dos contratos antes da análise definitiva do direito à prorrogação pode tornar inócuo o próprio objeto da demanda principal. De nada adiantará o eventual reconhecimento do direito à prorrogação se, durante o trâmite processual, o patrimônio produtivo do agravante já tiver sido expropriado ou se sua atividade econômica tiver sido inviabilizada pela restrição creditícia.

Os argumentos apresentados pelo agravado em suas contrarrazões, embora tecnicamente elaborados, não afastam a configuração dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. A alegação de que a prorrogação dependeria de análise técnica discricionária da instituição financeira não encontra amparo na interpretação sistemática da legislação de crédito rural e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A argumentação de que não houve demonstração de risco concreto de negativação ou de medidas expropriatórias iminentes revela compreensão restritiva do conceito de perigo de dano. Em se tratando de contratos vencidos e não pagos, a negativação constitui consequência natural e previsível da inadimplência, não sendo necessária a demonstração de atos executivos já iniciados para a caracterização do periculum in mora.

A sustentação de que a tutela possuiria caráter satisfativo não procede, considerando que a medida se limita a suspender temporariamente a exigibilidade dos contratos, preservando o direito de cobrança do credor para o caso de eventual improcedência da demanda principal. A reversibilidade da medida encontra-se assegurada, não havendo prejuízo definitivo ao agravado.
A propósito:

EMENTA. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. MANUAL DE CRÉDITO RURAL (MCR). REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. Tese de julgamento: "
O direito ao alongamento de dívida rural depende da comprovação, mediante instrução probatória adequada, dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural.
A ausência de elementos probatórios robustos inviabiliza a concessão da tutela de urgência para prorrogação da dívida ou para suspensão de inscrição em cadastros de inadimplência." (N.U 1005523-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025 – grifo nosso)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CRÉDITO RURAL. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DE CADASTROS RESTRITIVOS. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDARURAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. MANUAL DE CRÉDITORURAL(MCR 2-6-4). SÚMULA N. 298 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.IIV. DISPOSITIVO E TESE7. Recurso desprovido.Tese de julgamento:
“É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender execução e negativação em operações de crédito rural quando demonstrados os requisitos do MCR 2-6-4, configurando-se direito subjetivo do devedor rural ao alongamento da dívida
.”Dispositivos relevantes citados: CC, art. 421; Manual de Crédito Rural, item 2-6-4.Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula n. 298; TJMT, N.U 1012293-65.2024.8.11.0000.(N.U 1017263-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025 – grifo nosso)

A concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos contratos rurais atende ao princípio da proporcionalidade, considerando que os benefícios da medida superam significativamente os eventuais prejuízos. Para o agravante, a medida representa a possibilidade de manutenção de sua atividade produtiva e a preservação de seu patrimônio até a análise definitiva do direito à prorrogação. Para o agravado, a medida implica apenas a postergação temporária do exercício de seu direito de crédito, sem prejuízo definitivo aos seus interesses.

A medida cautelar não importa em prejuízo definitivo ao agravado, mas apenas na postergação do exercício de seu direito até o julgamento final da demanda, quando se definirá, com maior amplitude de cognição, a procedência ou improcedência dos pedidos formulados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO

para reformar a decisão de primeiro grau e determinar a suspensão da exigibilidade das operações de crédito rural n° 40001792 e n° 40002381, bem como a abstenção, por parte do agravado, de proceder à inscrição do nome do agravante e de seus eventuais avalistas nos órgãos de proteção ao crédito e nos cadastros internos do Banco Central, até o julgamento definitivo da demanda principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026